Tribunal: STF
Processo: ADI 2229
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEFENSOR
PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, II e IX. Lei 6.094,
de 2000, do Estado do Espírito Santo: inconstitucionalidade.
I. - A
 regra é a admissão de servidor público mediante concurso público:
C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em
comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de
pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese,
deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos
 cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de
interesse público; d) interesse público excepcional.
II. - Lei
6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder
Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos:
inconstitucionalidade.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.